Tribunal: CARF
Processo: 14120.000183/2007-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14120.000183/2007-96
ACÓRDÃO
2402-012.719 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
05 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RIO CORRENTE AGRÍCOLA S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/04/2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. ALEGAÇÕES NÃO ADUZIDAS EM IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Os argumentos novos trazidos em recurso voluntário e não suscitado em
sede de impugnação, não podem ser conhecidos nesta instância de
julgamento em face da preclusão, conforme dicção dos arts. 16, III, e 17 do
Decreto no 70.235/72.
DECADÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. TERMO INICIAL. DATA DO
FATO GERADOR. ART. 150, § 4o, DO CTN.
Nos casos em que há pagamento antecipado, e ausente a comprovação da
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o termo inicial é a data do fato
gerador na forma do § 4o do art. 150 do CTN.
MULTA.
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO.
A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de atos normativos é
prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário.
Súmula CARF no 2.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, não se apreciando a inovação recursal e, na parte
conhecida: (i) quanto à prejudicial de decadência, por maioria de votos, reconhecer que os
créditos atinentes às competências 04 e 05/2002 da filial, cód. Lançamento PRG, foram atingidos
pela decadência prevista no art. 150, § 4o, do CTN. Vencidos os Conselheiros Marcus Gaudenzi de
Fl. 1482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.719 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.000183/2007-96
2
Faria e Francisco Ibiapino Luz; (ii) quanto à suposta alteração de competência, por maioria de
votos, negar-lhe provimento, mantendo os valores autuados. Vencida a Conselheira Ana Cláudia
Borges de Oliveira (Relatora), que deu-lhe provimento, cancelando os créditos atinentes às
competências 06/2002 para 05/2002; competência 01/2006 a 11/2005; 12/2003 para 01/2000;
08/2005 para 05/2005; 09/2005 para 09/2004; 11/2005 para 09/2005; e (iii) quanto as
competências que “foram zeradas pela Fiscalização nos termos da tabela relacionada (06/2004,
08/2004, 09/2004, 12/2004 – levantamento GFP); 09/2005 e 04/2006 – levantamento PRG e;
10/2002 e 06/2004 – levantamento PRG)”, por unanimidade de votos, dar-lhe provimento.
Designado redator do voto vencedor o conselheiro Gregório Rechmann Júnior.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Redator ad hoc e do voto vencedor

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Cláudia Borges de Oliveira,
Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Marcus Gaudenzi
de Faria e Rodrigo Duarte Firmino. A conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira votou na reunião
de abril de 2024. A Conselheira Andressa Pegoraro Tomazela não votou.

RELATÓRIO
Tendo sido designado redator ad hoc, adoto, na íntegra, o relatório apresentado
pela Conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira na sessão de julgamento de abril de 2024.
Trata-se de recurso voluntário em face da Decisão (fls. 1.150 a 1.171) que julgou
parcialmente procedente a impugnação e manteve em parte o crédito constituído por meio da
Notificação Fiscal de Lançamento DEBCAD no 37.038.895-0 (fls. 2 a 161), consolidada em
18/06/2007, no valor de R$ 4.788.862,90, relativa às seguintes contribuições, do período de
01/1999 a 04/2006:
1. Contribuições da empresa sobre pagamentos a contribuintes individuais e
sobre pró-labores pagos aos diretores, destinadas à Previdência Social.
2. Contribuição da empresa sobre o pagamento aos segurados empregados
destinada às entidades e fundos (Terceiros): Sal. Educação e INCRA.
3. Contribuições da empresa sobre a comercialização de produtos rurais
destinada à Previdência Social.
Fl. 1483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.719 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.000183/2007-96
3
4. Contribuições da empresa sobre a comercialização de produtos rurais
destinada ao Seguro Acidente de Trabalho.
5. Contribuições da empresa sobre a comercialização de produtos rurais
destinada ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR.
Relatório Fiscal às fls. 196 a 204.
Impugnação às fls. 443 a 474.
A DRJ julgou procedente em parte a impugnação e excluiu do lançamento o período
de 01/1999 a 05/2002, exceto competências 04 e 05/2002, cód. Lançamento PRG, filial, nos
termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/04/2006
DECADÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SÚMULA VINCULANTE 08
DO STF. PARECER PGFN/CAT N° 1617/2008. REVOGAÇÃO POSTERIOR DO ART. 45
DE LEI 8.212/91 PELA LC 128, DE 18/12/2008.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário das contribuições
previdenciárias extingue-se após cinco anos contados do fato gerador quando há
antecipação do pagamento, caso contrário, do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
ALEGAÇÃO DE INSUBSISTÊNCIA DO CRÉDITO LANÇADO
Em caso de discordância por parte do contribuinte, a ele cabe provar o alegado.
CONTRIBUIÇÃO PARA O INCRA. LEGALIDADE.
O INCRA foi criado pelo Decreto-lei n.° 1.110/1970 e continuou, a existir, não
tendo sido atingido pela sistemática introduzida pelo § I o do art. 3o da Lei
7.787/89, nem pela extinção propalada pela Lei 8.213/91.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A RECEITA PROVENIENTE
DA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL DE PRODUTOR.
Decisão do STF com efeito inter partes, sem repercussão geral, não alcança os
contribuintes que não são parte no processo. A autoridade administrativa, por
força de sua vinculação ao texto da norma legal, e ao entendimento que a ele dá o
Poder Executivo, deve-se limitar a aplicá-la, não tendo competência para declarar
norma inconstitucional.
MULTA E JUROS
A multa e os juros que encontram embasamento legal, por conta do caráter
vinculado da atividade fiscal, não pode ser alterada ou excluída
administrativamente se a situação fática verificada enquadra-se na hipótese
prevista pela norma.

Fl. 1484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.719 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.000183/2007-96
4
DA DISCUSSÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO
Cabe à autoridade administrativa cumprir a determinação legal, aplicando o
ordenamento vigente às situações concretamente constatadas, não sendo sua
competência discutir constitucionalidade de atos legais.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte foi cientificado em 24/11/2011 (fl. 1.178) e apresentou recurso
voluntário em 21/12/2011 (fls. 1.180 a 1.203) sustentando: a) decadência das competências até
05/2002; b) insubsistência do lançamento; c) indevido o lançamento de contribuição sobre a
comercialização da produção rural na exportação e; d) indevida a penalidade aplicada. Na
sequência, anexou documentos comprobatórios às fls. 1204 a 1377.
Na sessão de 06/10/2021, esta Turma converteu o julgamento em diligência
(Resolução no 2402-001.105 - fls. 1386 a 1390) para a Unidade de Origem da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil informar quanto à existência de recolhimentos de contribuições, da filial,
incidentes sobre a receita proveniente da comercialização da produção rural nas competências
04/2002 e 05/2002, código de lançamento PRG.
Como resposta, sobrevieram as informações de fls. 193, informando que, “em
relação as contribuições incidentes sobre a receita proveniente da comercialização da produção,
NÃO há recolhimentos relacionados às competências 04/2002 e 05/2002 da filial, cód.
Lançamento PRG”.
Devidamente intimado, o contribuinte apresentou manifestação às fls. 1402 a 1406
informando que houve recolhimento de contribuições incidentes sobre base de cálculo diversa, o
que atrai a aplicação da regra do artigo 150, § 4o, do CTN.
Os autos retornaram a julgamento e, na sessão de 11/05/2023, foram novamente
convertidos em diligência (Resolução no 2402-001.231 – fls. 1410 a 1415) para que a Unidade de
Origem, em atenção à diligência realizada no processo 14120.000178/2007-83 – NFLD DEBCAD no
37.038.893-3, pudesse analisar os documentos comprobatórios entregues pelo contribuinte.
Em resposta, veio a intimação fiscal (fls. 1419 a 1421), a manifestação do
contribuinte (fls. 1427 a 1431) e a resposta sobre a diligência solicitada (fls. 1441).
Intimado, o contribuinte apresentou manifestação às fls. 1471 a 1478.
É o relatório.

Fl. 1485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.719 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.000183/2007-96
5
VOTO VENCIDO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Redator ad hoc
Conforme exposto no relatório supra, fui designado redator ad hoc do presente
Acórdão, tendo em vista que a conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira, então relatora deste
processo, não mais integrava este Colegiado na sessão de junho de 2024.
Assim, reproduzo, na íntegra, o voto apresentado pela referida conselheira na
sessão de abril de 2024, in verbis:
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo contudo, deve ser parcialmente conhecido
conforme análise que segue abaixo.
Das alegações recursais
1. Da contribuição sobre a comercialização da produção rural na exportação
Sustenta o recorrente que é indevida a cobrança de contribuição sobre a
comercialização da produção rural na exportação (fl. 1192):

Trata-se, no entanto, de argumento novo, não suscitado em sede de impugnação, e
que não pode ser conhecido nesta instância de julgamento em face da preclusão, conforme dicção
dos arts. 16, III, e 17 do Decreto no 70.235/72.
Com o manejo do recurso voluntário, a parte impugna a decisão de primeira
instância e provoca o reexame da causa pelo órgão administrativo de segunda instância.
A finalidade do recurso é devolver ao órgão de segunda instância o conhecimento
das mesmas questões suscitadas e discutidas no juízo de primeira instância. Dito isso, tem-se por
inadmissível, em grau de recurso, modificar a decisão recorrida com base em novos fundamentos
que não foram objeto da defesa.
Do cotejo analítico das razões deduzidas em primeira e em segunda instância,
afigura-se evidente a inovação recursal, não merecendo, por esta razão, ser o pleito da recorrente
conhecido, neste ponto.
2. Decadência
Fl. 1486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.719 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.000183/2007-96
6
Sustenta o recorrente que os créditos relativos às competências 04 e 05/2002 da
filial, rubrica PRG, estão extintos em razão da decadência, aplicada a regra do art. 150, § 4o, do
CTN.
Em se tratando de obrigações tributárias principais, o critério de determinação da
regra decadencial aplicável (art. 150, § 4o, ou art. 173, I, do CTN) é a existência de pagamento
antecipado do tributo, ainda que parcial, mesmo que não tenha sido incluída na sua base de
cálculo a rubrica ou o levantamento específico apurado pela fiscalização.
Nos casos em que há pagamento antecipado, o termo inicial é a data do fato
gerador, na forma do § 4o, do art. 150, do CTN.
Por outro lado, na hipótese de não haver antecipação do pagamento ou se
comprovada à ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o dies a quo é o primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme prevê o inciso I, do art.
173, do mesmo Código.
O lançamento refere-se ao período de 01/01/1999 a 30/04/2006 e o contribuinte
foi cientificada em 27/06/2007 (fl. 441).
A DRJ concluiu pela procedência em parte do lançamento, uma vez que as
competências 01/1999 a 05/2002 foram atingidas pela decadência, com exceção das as
competências 04 e 05/2002 da filial, cód. Lançamento PRG, para as quais constatou não haver
pagamento antecipado.
Assim restou decidido (fls. 1.156 e 1.157):
Portanto, considerando que o crédito previdenciário em questão abrange o
período de 01/1999 a 04/2006 e seu lançamento foi consolidado em 18/06/2007,
com ciência pelo sujeito passivo em 27/06/2007, conforme AR à fl. 342, resta
evidente que parte do crédito lançado foi alcançado pela decadência, agora,
quinquenal.
Em consulta ao Sistema de Arrecadação da Previdência Social (CCORConta-
Corrente de Estabelecimento), constata-se que houve algum pagamento para
todo o período do lançamento em questão. Assim, conforme determina o Parecer
acima transcrito, aplica-se a regra do § 4 o do art. 150 do CTN, que estabelece:
(...)
Desta forma, tendo havido pagamento parcial para cada uma das competências,
conta-se o prazo da data da ocorrência do fato gerador.
Assim, considerando que a ciência do lançamento pelo contribuinte deu-se no dia
27/06/2007, contando-se o prazo decadencial da ocorrência do fato gerador, ou
seja, da própria competência, temos que a decadência da competência 05/2002
ocorreu em 06/2007, sendo, desta forma, também, decadentes todas as
anteriores.
Fl. 1487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.719 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.000183/2007-96
7
Portanto, conclui-se que se encontra decadente o período de 01/1999 a 05/2002.
Entretanto, para as contribuições incidentes sobre a receita proveniente da
comercialização de produção rural, há lançamento para as competências 04 e
05/2002, no estabelecimento Filial, sob o cód. de levantamento PRG, não tendo
sido efetivado nenhum recolhimento em relação a tal rubrica, nessas
competências.
Assim, relativamente a essas contribuições, aplica-se a regra determinada pelo
artigo 173,1, do CTN, verbis:
(...)
Desta forma, contando-se o prazo decadencial do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, para as
competências 04 e 05/2002 (levantamento PRG), inicia-se tal prazo em
01/01/2003, expirando-se em 31/12/2007.
Considerando que o lançamento deu-se em 27/06/2007, com a ciência pelo
contribuinte nessa data, conforme comprovante de fl. 434, tem-se que as
competências 04 e 05/2002 (levantamento PRG) não se encontravam alcançadas
pela decadência.
Desta forma, tem-se que não foram atingidos pela decadência as competências
04 e 05/2002, apenas em relação ao código de levantamento PRG,
estabelecimento Filial, e todo o período de 06/2002 a 04/2006.
Ocorre que, de acordo com o Enunciado no 99 da Súmula do CARF, caracteriza
pagamento antecipado qualquer recolhimento de contribuição previdenciária na competência do
fato gerador, independentemente de ter sido incluída na base de cálculo do recolhimento a
rubrica específica exigida no Auto de Infração. Confira-se:
Súmula 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°,
do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado
o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir à autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
Do exposto, o pedido do recorrente deve ser provido, em parte, para que as
competências 04 e 05/2002 da filial, cód. Lançamento PRG, também sejam excluídas do
lançamento.
3. Da insubsistência do lançamento
Sustenta o recorrente a existência de inconsistência nos valores apurados no
lançamento, devendo prevalecer a verdade material. Nesses termos alegou o recorrente (fl.
1.192):
Fl. 1488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.719 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.000183/2007-96
8

Em razão do mandado de procedimento fiscal (MPF) no 09292687F00 foram
lavrados 3 notificações fiscais de lançamento de débito e 3 autos de infração em face do
contribuinte, conforme planilha reproduzida no Relatório Fiscal da NFLD às fls. 197:

Na sessão de 11/05/2023, vieram a julgamento três processos fiscais do mesmo
contribuinte, todos distribuídos a esta relatora.
Processo 14120.000180/2007-52 – NFLD DEBCAD no 37.038.894-1;
Processo 14120.000183/2007-96 - NFLD DEBCAD no 37.038.895-0;
Processo 14120.000178/2007-83 – NFLD DEBCAD no 37.038.893-3.
O processo no 14120.000178/2007-83 tem como objeto o recurso voluntário
interposto do Acórdão da DRJ no 04-025.244 que julgou parcialmente procedente a impugnação e
manteve, em parte, o crédito constituído por meio da Notificação Fiscal de Lançamento DEBCAD
no 37.038.893-3, consolidada em 18/06/2007, relativa às contribuições descontadas dos salários
pagos aos segurados empregados e do pró-labore pago aos diretores, DECLARADAS em GFIP,
apuradas sob o cód. de levantamento GFP - Dados Declarados em GFIP, e NÃO DECLARADAS, cód.
de levantamento DFP - Diferenças em Folha de Pagamento, no valor original de R$ 452.483,86.
Fl. 1489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.719 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.000183/2007-96
9
Nos termos do Relatório Fiscal da NFLD DEBCAD no 37.038.893-3, o procedimento
fiscal trata das contribuições descontadas dos salários pagos aos segurados empregados e de pró-
labores pagos aos diretores, destinadas à previdência social.
A DRJ julgou procedente em parte a impugnação e excluiu do lançamento o período
de 03/1999 a 05/2002, nos termos da ementa colacionada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/03/2006
DECADÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SÚMULA VINCULANTE 08
DO STF. PARECER PGFN/CAT N° 1617/2008.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário das contribuições
previdenciárias extingue-se após cinco anos contados do fato gerador quando há
antecipação do pagamento, caso contrário, do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
ALEGAÇÃO DE INSUBSISTÊNCIA DO CRÉDITO LANÇADO
Em caso de discordância por parte do contribuinte, a ele cabe provar o alegado.
Desta forma, poderia trazer aos autos quadro demonstrativo dos valores que tem
por corretos em comparação com os apurados pela fiscalização, juntando prova
documental de suas afirmações.
DEDUÇÕES A TÍTULO DE SALÁRIO-MATERNIDADE E SALÁRIO-FAMÍLIA
Para se firmar convicção a respeito da veracidade dos valores informados a esse
título, faz-se necessário prova documental do efetivo pagamento dos respectivos
benefícios previdenciários aos segurados beneficiários, bem como de seu direito
ao benefício, cabendo ao impugnante o ônus da prova.
MULTA E JUROS
A multa e os juros que encontram embasamento legal, por conta do caráter
vinculado da atividade fiscal, não pode ser alterada ou excluída
administrativamente se a situação fática verificada enquadra-se na hipótese
prevista pela norma.
DA DISCUSSÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO
Cabe à autoridade administrativa cumprir a determinação legal, aplicando o
ordenamento vigente às situações concretamente constatadas, não sendo sua
competência discutir constitucionalidade de atos legais.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Após ser devidamente intimado, o contribuinte apresentou recurso voluntário
sustentando a insubsistência dos valores lançados, prevalência do princípio da verdade material e
anexou documentos comprobatórios (que foram anexados às fls. 1308 a 1597 do processo
Fl. 1490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.719 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.000183/2007-96
10
14120.000178/2007-83), incluindo Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social (GFIP), Guias da Previdência Social (GPS), comprovantes de declaração das contribuições,
entre outros documentos contábeis da empresa.
O Decreto no 70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal, informa que a
prova documental deve ser apresentada junto à impugnação, precluindo o direito do contribuinte
fazê-lo em outro momento processual, salvo se: a) demonstrar a impossibilidade de apresentação
oportuna, por motivo de força maior; b) referir-se a fato ou a direito superveniente; c) destinar a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos – art. 16, § 4o.
Ao lado deste mandamento, entre os princípios que regem o processo
administrativo fiscal, encontra-se o da verdade material, que decorre do princípio da legalidade e
impõe a apuração da devida ocorrência do fato gerador, podendo o julgador, inclusive de ofício,
realizar diligências para verificar os fatos ocorridos.
Assim, ao apreciar a prova, o julgador formará livremente sua convicção, podendo
determinar as diligências que entender necessárias, inclusive de ofício, quando entender pela
necessidade para formação da sua livre convicção – arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235/72.
Não obstante ser regra geral a apresentação da prova junto à impugnação, tendo o
contribuinte apresentado por ocasião do recurso voluntário, razoável admitir a sua juntada e o
exame.
Nesse sentido, o “artigo16 do Decreto-Lei 70.235/72 deve ser interpretado com
ressalvas, considerando a primazia da verdade real no processo administrativo. Se a autoridade
tem o poder/dever de buscar a verdade no caso concreto, agindo de ofício (fundamentado no
mesmo dispositivo legal - art. 18 - e subsidiariamente na Lei 9.784/99 e no CTN) não se pode
afastar a prerrogativa do contribuinte de apresentar a verdade após a Impugnação em primeira
instância, caso as autoridades não a encontrem sozinhas. Toda a legislação administrativa,
incluindo o RICARF, aponta para a observância do Principio do Formalismo Moderado, da Verdade
Material e o estrito respeito às questões de Ordem Pública, observado o caso concreto. Diante
disso, o instituto da preclusão no processo administrativo não é absoluto” (Acórdão no 9101-
003.953, 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, publicado 20/02/2019).
Em complemento, “Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração
deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer
PGFN no 591, de 17 de abril de 2014)” (Acórdão no 1003-003.475, publicado 21/03/2023).
Desse modo, além de razoável, imprescindível a análise das provas colacionadas
pelo contribuinte junto ao recurso voluntário, razão pela qual o julgamento foi convertido em
diligência, na sessão de 06/10/2021, (Resolução no 2402-001.107 ) para a Unidade de Origem da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil analisar os documentos anexados pelo recorrente
em sede de recurso voluntário e apurar os valores efetivamente devidos e aqueles que foram
lançados, em consonância com o princípio da verdade material.
Fl. 1491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.719 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.000183/2007-96
11
Em resposta, vieram as informações (fls. 1613 e 1614 do processo no
14120.000178/2007), mencionando que, após a análise, foi elaborado novo quadro demonstrativo
cujo resultado foi quase 100% favorável ao contribuinte, restando crédito no montante de R$
837,55. Intimado, o contribuinte apresentou manifestação concordando com o valor de R$ 837,55
apresentado pela fiscalização.

Fl. 1492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.719 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.000183/2007-96
12
No recurso voluntário do presente processo administrativo fiscal o recorrente
também alegou a insubsistência dos valores lançados e a prevalência do princípio da verdade
material. Como meio de corroborar suas alegações, anexou os documentos comprobatórios às fls.
1204 a 1377.
Assim, considerando que os documentos comprobatórios apresentados foram
aptos a elaboração, por parte da Fiscalização, de novo quadro demonstrativo cujo resultado foi
quase 100% favorável ao contribuinte, e que os feitos decorrem do mesmo procedimento fiscal e
de demonstrativos de débito feitos na mesma oportunidade, constata-se a necessidade que o
presente processo também seja convertido em diligência para que a Unidade de Origem analise os
documentos trazidos pelo recorrente e apure os valores efetivamente devidos e aqueles que
foram lançados, em consonância com o princípio da verdade material.
Os autos retornaram a julgamento e, na sessão de 11/05/2023, foram novamente
convertidos em diligência (Resolução no 2402-001.231 – fls. 1410 a 1415) para que a Unidade de
Origem, em atenção à diligência realizada no processo 14120.000178/2007-83 – NFLD DEBCAD no
37.038.893-3, pudesse analisar os documentos comprobatórios entregues pelo contribuinte.
Em resposta, veio a intimação fiscal (fls. 1419 a 1421), a manifestação do
contribuinte (fls. 1427 a 1431) e a resposta sobre a diligência solicitada (fls. 1445), onde consta
uma nova tabela com os valores originais, parcelados e exonerados. Confira-se:

Fl. 1493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.719 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.000183/2007-96
13
Em manifestação, o contribuinte aponta erros na informação fiscal, à medida que
não houve exoneração de valores parcelados, valores decorrentes de exportação e erros de
competências (fls. 1.471 a ).
Aponta, que algumas competências foram alteradas, agora, em sede de diligência
fiscal. Competência 06/2002 para 05/2002; competência 01/2006 a 11/2005; 12/2003 para
01/2000; 08/2005 para 05/2005; 09/2005 para 09/2004; 11/2005 para 09/2005.
Entendo que tem razão o contribuinte nesse ponto, não cabendo alteração da
competência em sede de diligência fiscal.
Do exposto, nesse ponto, deve ser dado parcial provimento do recurso voluntário
para excluir do lançamento as seguintes competências que foram alteradas: 06/2002 para
05/2002; competência 01/2006 a 11/2005; 12/2003 para 01/2000; 08/2005 para 05/2005;
09/2005 para 09/2004; 11/2005 para 09/2005.
4. Da penalidade aplicada
Sustenta o recorrente que é indevida a penalidade aplicada nesse lançamento
porque já houve o lançamento por descumprimento de obrigação acessória.
Em que pese os argumentos recursais, tais penalidades não se confundem.
A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização
dos tributos, nos termos do art. 113, § 2o, do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172/66),
tendo por escopo facilitar a fiscalização e permitir a cobrança do tributo, sem que represente a
própria prestação pecuniária devida ao Ente Público1.
Na lição de Leandro Paulsen, conquanto sejam chamadas de acessórias, “têm
autonomia relativamente às obrigações principais. Efetivamente, tratando-se de obrigações
tributárias acessórias, não vale o adágio sempre invocado no âmbito do direito civil, de que o
acessório segue o principal. Mesmo pessoas imunes ou isentas podem ser obrigadas ao
cumprimento de deveres formais” 2.
Pelo descumprimento da obrigação principal, surge para a fiscalização o dever de
efetuar o lançamento de débito, através do auto de infração da obrigação principal. Já o
descumprimento da obrigação acessória se converte em obrigação principal pela multa aplicável,
surgindo, então, a obrigação da fiscalização emitir o Auto de Infração pelo descumprimento de
obrigação acessória, que, em sendo procedente, constitui o crédito previdenciário decorrente.
Estas duas obrigações (principal e acessória) não se confundem.

1 REsp 1405244/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/08/2018, DJe
13/11/2018.
2 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 11. ed. São Paulo: Saraiva Educação. 2020, p. 310.
Fl. 1494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.719 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.000183/2007-96
14
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
Não compete à autoridade administrativa apreciar a arguição e declarar ou
reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi atribuída, em caráter
privativo, ao Poder Judiciário, pela Constitucional Federal, art. 102.
A atuação das turmas de julgamento do CARF está circunscrita a verificar os
aspectos legais da atuação do Fisco, não sendo possível afastar a aplicação ou deixar de observar
os comandos emanados por lei sob o fundamento de inconstitucionalidade.
Ademais, o recorrente não apresentou novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância
em consonância com o entendimento desta Relatora, adoto os fundamentos da decisão recorrida
(fl. 1.168).
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer em parte do recurso voluntário e,
na parte conhecida, dar parcial provimento ao recurso voluntário para que as competências 04 e
05/2002 da filial, cód. Lançamento PRG, também sejam excluídas do lançamento porque foram
atingidas pela decadência; ii) excluir do lançamento as seguintes competências que foram
alteradas: 06/2002 para 05/2002; competência 01/2006 a 11/2005; 12/2003 para 01/2000;
08/2005 para 05/2005; 09/2005 para 09/2004; 11/2005 para 09/2005, bem como as
competências que foram zeradas pela Fiscalização nos termos da tabela relacionada (06/2004,
08/2004, 09/2004, 12/2004 – levantamento GFP); 09/2005 e 04/2006 – levantamento PRG e;
10/2002 e 06/2004 – levantamento PRG).
Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Redator Ad Hoc

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Gregório Rechmann Junior – Redator designado do voto vencedor
Em que pese as bem fundamentadas razões de decidir do voto da ilustre relatora,
peço vênia para delas discordar no que tange especificamente à alegação da Contribuinte /
Recorrente no sentido de que algumas competências foram alteradas, agora, em sede de
diligência fiscal. Competência 06/2002 para 05/2002; competência 01/2006 a 11/2005; 12/2003
para 01/2000; 08/2005 para 05/2005; 09/2005 para 09/2004; 11/2005 para 09/2005.
Fl. 1495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.719 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.000183/2007-96
15
De fato, no que tange à alegação defensiva em questão, a douta Relatora concluiu
que razão assiste à Recorrente neste particular.
Ocorre que, analisando-se o Discriminativo Analítico de Débito (DAD) (p. 5 e
seguintes) em cotejo com a Informação Fiscal de p. 1.441, notoriamente a tabela constante na p.
1.445, verifica-se que não houve qualquer “alteração de competência” promovida pela autoridade
administrativa fiscal em sede de diligência.
De fato, no que tange, por exemplo, à competência 06/2002, a qual, segundo a
Recorrente, teria sido alterada para a competência 05/2002, na tabela de página 1.445 referida
competência foi mantida com o valor de R$ 448,58, mesmo valor constante no susodito
Discriminativo Analítico de Débito (vide p. 5).
Assim, não há qualquer provimento a ser dado ao voluntário neste particular, sendo
esta a minha divergência em relação ao voto apresentado pela d. Relatora.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Redator designado

Fl. 1496
DF CARF MF
Original